Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-59.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito do autor/recorrente ao restabelecimento da conta como motorista parceiro da ré/recorrida; (ii) expedição de ofício à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD); e (iii) danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
5. O contexto probatório comprovou a existência de acordo de não persecução penal relacionado ao apontamento criminal invocado pela ré, ante a suposta prática do crime previsto no art. 306 do CTB (ID 76163635).
6. Embora o registro criminal citado não configure antecedente penal, o descredenciamento levado a efeito pela ré está respaldado nas cláusulas contratuais acordadas, não sendo qualificado como ilícito ou abusivo. Ademais, a conduta não caracteriza tratamento inadequado de dados sensíveis em descumprimento à LGPD, a justificar a expedição do ofício mencionado. No mesmo sentido: Acórdão 2042689, 0706446-17.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.
7. É direito potestativo da contratante rescindir unilateralmente o vínculo com o motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422), notadamente porque o autor foi notificado de seu descredenciamento e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 76163631 - Págs. 9 e 10).
8. Não comprovada conduta ilícita ou arbitrária, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042689, 0706446-17.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.